Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-87.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-87.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: VALERIA PEREIRA ALVES

Advogado(s)
:
REGINA CELLES TAVARES DOS SANTOS, ANGELA MARIA MACEDO CALOU

ACORDÃO

APELAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CREDCESTA. “SAQUE FÁCIL”. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE ADESÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000151-87.2022.805.0244
, que é
Apelante BANCO MASTER S/A e Apelado VALERIA PEREIRA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça